Tribunal: TJSP
Processo: 0005190-96.2015.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Réu condenado por ato de improbidade administrativa previsto no art. 9° da LIA, em sua redação anterior - Multa civil que se transmite nos limites da herança - Alteração do art. 8o da LIA pela Lei Federal no 14.230/2021 que não retroage para beneficiar os sucessores do réu – Demais argumentos dos embargantes já apreciados por este órgão - Pretensão de rediscussão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Réu condenado por ato de improbidade administrativa previsto no art. 9° da LIA, em sua redação anterior - Multa civil que se transmite nos limites da herança - Alteração do art. 8o da LIA pela Lei Federal no 14.230/2021 que não retroage para beneficiar os sucessores do réu – Demais argumentos dos embargantes já apreciados por este órgão - Pretensão de rediscussão de matéria – Descabimento – – Embargos rejeitados.